Tribunal: TJES
Processo: 0008065-79.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008065-79.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSO CAPATTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES. CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE PARA O REGIME DOMICILIAR OU PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar - Extinção da punibilidade, ante a incidência do perdão judicial
:
Conforme entendimento do STJ, o perdão judicial somente é possível quando comprovada a existência de vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, bem como que as consequências geradas pelo delito afetaram o autor de forma tão grave, que a sanção penal se tornaria desnecessária, o que não se verifica no caso em apreço.
Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar – Nulidade do processo por cerceamento de defesa
:
O indeferimento de pedido de prova pericial, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz aferir a real necessidade da diligência para a formação de seu convencimento. De mais a mais, é cediço que o art. 563 do Código de Processo Penal preconiza que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar em prejuízo comprovado para quaisquer das partes.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito
:
A pretensão relativa à substituição das penas restritivas de direito deve ser dirigida e devidamente analisada pelo juiz da execução, apto para avaliar, concretamente, as condições particulares do ora recorrente para o cumprimento das penas restritivas de direito originalmente impostas. Precedente deste TJES.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008065-79.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NELSO CAPATTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA VALENTIM MENEGAZ - ES10394-A

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
NELSO
N
CAPATTO
, contra a sentença de fls. 102/104-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática de dois crimes previstos no Código de Trânsito, quais sejam,
homicídio culposo e lesão corporal culposa, na condução de veículo automotor, em concurso formal
(arts. 302, §1º, II, e 303, §1º, ambos da Lei nº 9.503/97, c/c art. 70, do CP), às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e, suspensão ou proibição, de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena aplicada. Ainda, foi substituída a reprimenda privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade.

Inicialmente, verifico a presença de
duas questões de ordem preliminar
, arguidas pela Defesa do réu.

A primeira, é referente a extinção da punibilidade do acusado, ante a incidência do perdão judicial
, alegando, em síntese, a dor moral por ele acometida, provocados pela lembrança de um envolvimento em um ato tão gravoso para um homem de bem, cumpridor de seus deveres e obrigações.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Conforme entendimento do STJ, o perdão judicial somente é possível quando comprovada a existência de vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, bem como que as consequências geradas pelo delito afetaram o autor de forma tão grave, que a sanção penal se tornaria desnecessária, o que não se verifica na hipótese.

No caso dos autos, mesmo que o referido abalo psicológico estivesse comprovado, não seria o caso de aplicar o referido benefício, sobretudo porquanto ausentes vínculos afetivos entre o insurgente e as vítimas, os quais sequer se conheciam à época dos fatos.

Assim, ainda que a morte da vítima possa ter trazido sofrimento ao apelante, referido abalo é o que se espera da repercussão psicológica do fato no homem médio, que se vê como causador da morte de alguém, não se prestando para fundamentar a aplicação do benefício invocado, em razão de inexistência de forte laço afetivo pretérito.

Além disso, apesar de a defesa se escorar no documento médico inserido no id. 7146547, para sustentar que ele vem sofrendo com problemas psicológicos e neurológicos, observa-se que tal documento, atesta que o mesmo sofreu um AVC em 2018, e que apresenta sinais de alteração visual em olho direito, não sendo suficiente para se concluir, que tal enfermidade, decorreu diretamente do abalo psicológico provocado pelo acidente em questão.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo a analisar
a segunda preliminar,
onde a defesa suscita a
nulidade do processo, pela ocorrência de cerceamento de defesa,
em virtude do indeferimento da realização de perícia do vídeo do acidente.

Contudo, razão não lhe assiste.

Depreende-se da ata de audiência (fls. 96/97), que a Magistrada rejeitou corretamente o pedido defensivo, por entender que o aludido vídeo, se encontrava nos autos desde a fase de investigação (fls. 42/47) e, em nenhum momento, havia sido contestada a sua autenticidade.

Ademais, é cediço que o Magistrado não está adstrito aos requerimentos de diligências e dilações probatórias feitas pelas partes, os quais pode considerar desnecessários ou impertinentes. E, no exercício da discricionariedade que lhe é conferida, é permitido que sejam indeferidos.

Além disso, ressalto que, ainda que se considerasse eventual nulidade do ato processual, de acordo com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, seria indispensável a demonstração expressa de prejuízo sofrido pelo acusado, o que não restou comprovado nos autos.

Feitas essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
, e não tendo sido arguidas outras,
passo ao exame do mérito,
registrando, desde já, que a materialidade e autoria delitivas, estão devidamente comprovadas nos autos, tanto que sequer foram contestadas.

Quanto ao mérito
, limita-se a Defesa a pleitear a reforma das penas restritivas de direito aplicadas (em substituição à pena privativa de liberdade), especificamente, em relação à prestação de serviços à comunidade, alegando que o réu tem 74 anos de idade, sofreu um AVC e, por essas razões, não tem condições de trabalhar em clínicas ou instituições pelo prazo de 03 anos, 01 mês e 10 dias, como imposto na sentença.

Com isso, requer a substituição da citada sanção, pelo cumprimento em regime domiciliar ou, alternativamente, seja alterada para o fornecimento de cestas básicas às instituições especializadas que o réu prestaria o serviço.

C
ontextualizando os fatos,
narra a denúncia que, na manhã dia 17 de abril de 2019, na Rua Moacir Avidos, próximo ao INSS e a lanchonete “X-Cão”, Bairro Esplanada ou Vila Nova, naquela Comarca de Colatina/ES, o apelante conduzia seu veículo, no sentido Moacir Brotas X Maria Ismênia, quando colidiu frontalmente com as vítimas Creuza de Souza Barbosa, que veio a óbito, e Aleshya Barbosa Mendes, que sofreu lesões corporais.

Consta, ainda, que o recorrente praticou o delito em cima da faixa de pedestre.

Tenho por incabível o pleito recursal quando pretende a substituição da pena restritiva de direito aplicada
, pois a pretensão deverá ser submetida ao exame do Juízo da Execução Penal, por escapar à matéria de cognição, conforme preceitua o artigo 148 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. TRÂNSITO. AUTORIA COMPROVADA. IMPRUDÊNCIA. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO MÁXIMA. NÚMERO DE VÍTIMAS FATAIS.
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
5. A pretensão relativa à substituição das penas restritivas de direito deve ser dirigida e devidamente analisada pelo juiz da execução, apto para avaliar, concretamente, as condições particulares do ora recorrente para o cumprimento das penas restritivas de direito originalmente impostas.
[...]” (
TJES
; APCr, 0004160-03.2018.8.08.0014;
1ª Câmara Criminal; Rel. RACHEL DURAO CORREIA LIMA; Julg. 02/Jun/2022
, meu grifo).

Além disso, deve-se levar em consideração que o laudo médico apresentado (id. 7146547), revela-se superficial, deixando de comprovar a efetiva inabilidade de o apelante exercer por completo as funções laborais.

Frisa-se ainda, que, no presente momento processual, anterior à execução da pena, não se sabe quais as funções que o apelante terá de exercer na citada prestação de serviços à comunidade.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO